Tribunal: CARF
Processo: 11080.907186/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.907186/2015-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.341 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de Porto Alegre, que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Para iniciar o relato do caso, por bem consolidar os fatos que ensejaram a atuação
fiscal, colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra despacho
decisório emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre –
RS,
que
indeferiu
parcialmente
pedido
de
ressarcimento/compensação
(PER/Dcomp), relativo ao saldo credor de Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS não cumulativo, oriundo de operações receitas não
tributadas no Mercado interno (art. 16 da Lei 11.116/2005), analisado no período de
01/01/2013 a 31/03/2013, vide relatório fiscal constante dos autos.
O interessado discorda da glosa parcial, alegando, em síntese:
- Nulidade do lançamento por violação ao princípio da motivação, bem como o
cerceamento ao direito de defesa da empresa, e, em conseqüência, a violação ao
devido processo legal administrativo. Reclama que a fiscalização não teria descrito e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.907186/2015-98
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.341 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.907186/2015-98

justificado o motivo da glosa de diversos itens utilizados como crédito. Sustenta que a
fiscalização poderia e deveria ir até o local, requerer laudos periciais, ou mais provas
para ter certeza dos fatos. Considera que o dever de investigação seria uma obrigação do
fisco, que deve demonstrar a ocorrência do fato constitutivo do seu direito de lançar.
Aponta que a falta de comprovação pelo fisco, não suprida por outro meio de prova,
conduziria à improcedência do lançamento. Conclui que a análise e levantamento dos
créditos não teria sido realizada de forma correta, o que tornaria o lançamento
totalmente nulo.
- Ainda em preliminar de nulidade, discorre sobre o conceito de insumo para o PIS
e a Cofins não-cumulativos, onde procura sustentar que a linha que estaria sendo
adotada pelo CARF serias no sentido de que o creditamento de PIS e Cofins deveria ser
avaliado caso a caso, o que envolveria a análise da atividade específica conforme o
objeto social de cada empresa, bem como a identificação dos bens e serviços
necessários ao processo que resulta na fabricação ou produção e comercialização de
bens e produtos ou prestação de serviços, que irão gerar a receita. Colaciona
jurisprudência do CARF para amparar seus argumentos. Reitera que na esfera
administrativa vigoraria o Princípio da Verdade Material, o que obrigaria à fiscalização
a produzir provas a favor do contribuinte, não podendo ficar restrita somente ao que
consta nos documentos fiscais, devendo se deslocar até o local e requerer laudos
periciais, ou mais provas para ter certeza dos fatos. Sustenta que, de acordo com o § 1o,
II do Art. 59 do Decreto no 70.235/72, a nulidade do ato prejudicaria os posteriores que
dele diretamente sejam dependentes ou conseqüentes. Cita, ainda, o Art. 142 do Código
Tributário Nacional, onde argumenta que o legislador teria determinado cumprir com
clareza a motivação do lançamento. Novamente conclui que as glosas não estariam
justificadas, que teriam sido apuradas mediante análise exclusivamente de documentos
fiscais, por amostragem e considera que seria nulo o lançamento, pois face à glosas
genéricas não seria possível tecer argumentos de defesa.
- Retoma a argumentação relativa ao conceito de insumos, novamente cita
jurisprudência administrativa ao sustentar que na maior parte de suas decisões o CARF
não estaria adotando, para fins de aproveitamento de créditos do PIS/Pasep e da Cofins,
a interpretação do conceito de insumos segundo a legislação do Imposto de Renda e
nem mesmo aquela veiculada pelas Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e
404/2004, mas sim uma interpretação no sentido de aceitar os créditos relativos a
bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao
processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que neles sejam empregados
indiretamente. Após detalhar cada uma das atividades relacionadas em seu objeto
social, ressalta que irá abordar cada item objeto de fiscalização, um a um, com o
propósito de impedir qualquer alegação específica para este caso de que não houve
impugnação, aplicando-se os efeitos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
- Inicia uma série de considerações acerca das propriedades físicas dos
fertilizantes, onde procura demonstrar a importância de cada uma delas para a
obtenção de um produto final adequado.
- Sobre a glosa relativa ao transporte intercompany de matéria prima e produtos
inacabados, argumenta inicialmente que a totalidade da base de cálculo para
apropriação dos créditos de fretes, que compôs os pagamentos objetos de restituição no
presente processo, seria referente a custos com fretes de matéria prima e não de
produtos acabados. Defende que a glosa relativa a esses valores seria improcedente,
pois o fiscal só poderia ter se utilizado de presunção, sem previsão em lei, de que os
seus créditos se tratariam de produto ‘acabado’. Sustenta que os fretes entre
estabelecimentos seriam referentes a matéria-prima e produtos inacabados e, portanto,
amplamente admitidos para fins de creditamento pelo CARF. Reclama que a
fiscalização não teria realizado qualquer prova sobre o fato, ao chegar a entendimento
diverso. Especifica os tipos de fretes praticados durante seu processo produtivo, que
teriam sido completamente ignorados pelo fisco, como: Fretes Inbound [Porto ->
Unidade, Porto -> Armazém Externo , Armazém -> Unidade , Unidade -> Unidade
(Transferência de MP)] ; Fretes Outbound (Unidade -> Cliente). Reitera que não pratica
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.341 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.907186/2015-98

frete entre estabelecimentos de produtos acabados, por inadequação logística e também
pelas próprias especificidades do seu produto, informa que produziria de acordo com os
pedidos já realizados por seus clientes e, por isso, assim que concluídos, seriam
enviados diretamente aos mesmos, o que seria essencial para que o produto esteja com
uma qualidade no mínimo satisfatória para ser aplicado imediatamente na lavoura de
seus clientes. Defende que gastos com serviços realizados no país e pagos para pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil, essenciais para que o bem importado possa chegar aos
seus estabelecimentos (gastos com frete e serviços aduaneiros) devem ser observados à
luz das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002.
Exemplifica que a remessa de matéria-prima, de uma unidade uma Porto Alegre - RS
para outra unidade em Olinda - PE, geraria despesa que se agrega ao custo da produção,
porque o produto transportado estaria em fase de industrialização. Cita e transcreve
soluções de consulta proferidas pela RFB para amparar seus argumentos, bem como
jurisprudência do CARF, inclusive de sua Câmara Superior, tudo com o intuito de
defender que a contratação de serviço de transporte entre estabelecimentos da própria
empresa autorizaria a apropriação de créditos de PIS e de COFINS, em se tratando de
frete de produtos inacabados, o seria praticamente o único tipo de frete que contrata.
Mesmo assim, também cita jurisprudência do CARF para justificar a apuração de
créditos nos fretes de produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma
empresa, pois se tratariam de custos que comporiam o custo final do bem. Alega que ao
transportar a mercadoria até suas unidades pelo país, arcaria com um gasto considerável
montante em frete, em razão das particularidades logísticas envolvida, exemplifica que
não se poderia exigir que a empresa produza, no Maranhão, o fertilizante de que já
dispõe estocado no Rio Grande do Sul, já que o fertilizante se deteriora rapidamente
com o tempo, devendo sempre ser comercializado o produto que se encontra há mais
tempo em estoque. Neste sentido, conclui que o valor desse frete, em hipótese de venda
direta pela unidade de Porto Alegre ao cliente no Maranhão, constituiria base de cálculo
para apropriação de créditos de PIS e de COFINS. Alega, ainda, que a logística do país
seria péssima e que se estruturou e criou várias unidades pelo país, logo, tais
peculiaridades de transporte se tornariam ainda mais complexas quando o transporte dos
fertilizantes ocorre “a granel”. Cita parecer jurídico e conclui, finalmente, que existiria
a possibilidade de creditamento de PIS e de COFINS sobre as despesas incorridas
com fretes entre os estabelecimentos da própria empresa, seja de matéria-prima e
produtos em fase de industrialização, seja de produtos acabados, pois todos eles se
enquadrariam no conceito de insumo conforme a atividade que desenvolve.
- Sustenta a favor da possibilidade de aproveitamento de créditos de PIS e Cofins
sobre gastos com serviços aduaneiros na importação de mercadorias, que entende
como necessários e indispensáveis ao desembaraço do bem importado até o momento
em que ele ingressa no estabelecimento do importador. Ressalta que os pagamentos
relativos a tais serviços são realizados em favor de pessoa jurídica prestadora
domiciliada no país, e ainda que, sobre a totalidade das operações desencadeadas a
partir de uma importação de bens, incidirão as previsões das três Leis: 10.865/2004
(PIS/Cofins-importação), 10.637/2002 e 10.833/2003 (PIS/Cofins-internos). Aponta que
não estaria aqui defendendo apropriação cumulativa de créditos para um mesmo bem ou
serviço com base nas leis incidentes na importação e nas operações internas, mas sim
que os gastos com serviços realizados no país e pagos para pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil, que seriam essenciais para que o bem importado possa chegar ao
estabelecimento do importador (gastos com serviços aduaneiros) devem ser observados
à luz das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002 e conclui que estes serviços estariam
abarcados pelo conceito de insumo. Relaciona que tais serviços estariam referidos nas
glosas: carga/descarga de insumos importados via marítima, arrumação e ensacamento
de mercadorias, armazenagem e transporte (fretes) após o desembarque no porto e
serviços de transbordo no transporte multimodal. Exemplifica, dentre estas glosas, as
despesas relativas às empresas: Bunge Alimentos, Itaobi Transportes e Termag
(Terminal Marítimo do Guarujá). Cita e transcreve jurisprudência do CARF que entende
como favoráveis aos seus argumentos.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.341 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.907186/2015-98

- Contesta a conclusão da fiscalização quanto à impossibilidade de restituição dos
créditos oriundos da operação de incorporação da empresa NPK Fertilizantes Ltda.,
pois sustenta que a incorporadora possuiria direito aos créditos de PIS e COFINS da
incorporada, em razão da não-cumulatividade dessas contribuições. No caso, entende
que a legislação que rege a matéria admitira seu entendimento e inclusive cita as
soluções de consulta proferidas pela RFB que manifestariam expressamente o mesmo
entendimento do recorrente. Conclui, assim, que inexistiria previsão legal para a não-
restituição destes créditos, pois se trataria de uma operação societária de incorporação,
por uma empresa do mesmo objeto social, que passaria a assumir todos os direitos e
obrigações da empresa sucedida. Reitera que não haveria vedação para a restituição,
pois a legislação pertinente apenas teria esclarecido quanto à possibilidade da
tomada de crédito das contribuições do PIS e COFINS nos mesmos moldes em que
este direito seria conferido à empresa originalmente detentora do bem antes da
cisão, fusão ou incorporação, respeitados os créditos já descontados pela empresa
cindida, incorporada ou fusionada, observando-se o valor contábil da versão,
conforme as contas registradas no respectivo balanço patrimonial.
- Novamente afirma que discorda da totalidade das glosas efetuadas, pois entende que
os créditos apropriados seriam integralmente legítimos e oriundos de aquisições de
produtos e serviços indispensáveis ao seu processo produtivo. Passa, então, a
discriminar, um a um, os itens objeto de glosa. No caso dos produtos
intermediários e armazenagem repete que seriam indispensáveis e consumidos no
processo produtivo, como se depreenderia pela análise dos documentos fiscais que
originaram a glosa. Aponta, então, que deveriam ser considerados legítimos os créditos
de armazenagem, em função de sua essencialidade para o processo produtivo,
transcreve jurisprudência do CARF para amparar seus argumentos. Relativamente aos
créditos tomados sobre aluguéis, considera absurda a glosa pois entende que os
mesmos estariam autorizados pela legislação vigente. Transcreve os Artigos 3o, inciso
IV, das Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, onde haveria previsão legal para o
desconto de créditos relativos a aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa. Reitera que as Instruções
Normativas SRF nos 404, de 2004 e 247, de 2002, conteriam idêntica previsão. Contesta
também a glosa de créditos calculados sobre a aquisição de equipamentos de proteção
individual (EPI), que considera como essenciais para a segurança dos colaboradores da
empresa, bem como decorreriam de imposição prevista na legislação trabalhista, cita
acórdão do CARF para amparar sua argumentação. Aponta que as despesas com
movimentação de materiais se enquadrariam no conceito de insumo previsto nas Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003 e manteriam relação com o seu processo produtivo,
logo, gerariam créditos das contribuições, da mesma forma que os insumos utilizados
para armazenagem de insumos. Quanto às glosas relativas às embalagens, considera
que tais embalagens consistiriam em embalagens de apresentação e não meras
embalagens de transporte, aderindo ao produto que segue ao consumidor final, logo se
enquadrariam como bens empregados como insumos no processo produtivo. Sustenta
que nos termos dos incisos II e XI do Art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, as
despesas com embalagem de apresentação e transporte gerariam créditos, posto que
seriam necessárias ao transporte e acondicionamento dos produtos que comercializa.
Novamente cita acórdão do CARF para amparar seus argumentos. Quanto às despesas
com tratamentos de resíduos (serviço de destinação e disposição de resíduos, coleta de
entulho, coleta de lixo, etc), defende que também se enquadrariam como uma das etapas
do seu processo produtivo e portanto gerariam crédito de PIS/Cofins, vide precedente
do CARF que cita. Conclui, finalmente, que a única exigência legal quanto ao
creditamento de todas estas despesas, seria que sejam elas relativas às atividades da
empresa, o que seria o caso em questão.
- Aponta que haveriam Notas Fiscais que teriam sido glosadas em duplicidade
conforme estaria demonstrado em planilha incorporada à sua manifestação,
requer a imediata exclusão do total destas Notas Fiscais do montante não
homologado.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.341 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.907186/2015-98

Encerra com os pedidos de que seja provida a sua manifestação de inconformidade para
que seja reconhecida a nulidade dos lançamentos, considerando-se que a motivação para
as glosas teria sido genérica. Também solicita que a conversão do feito em diligência,
para fins de realização de Perícia Técnica, bem como seja oportunizada a visita da
Fiscalização às instalações da empresa, para que não pairem dúvidas acerca da
essencialidade dos itens cujos créditos foram glosados, indica o seu perito e seus
quesitos, nos termos do art. 16, IV do Decreto no 70235/72. Finalmente, requer a
reforma integral do despacho decisório para que seja reconhecida a legalidade dos
créditos de PIS/COFINS apurados e, em conseqüência, deferidas as compensações
realizadas. Ainda, caso haja saldo não compensado a ser restituído, requer seja aplicada
a correção monetária pela Taxa Selic, desde a data do protocolo do pedido até a efetiva
restituição.
Sobreveio então o Acórdão da DRJ/POA, negando provimento à manifestação de
inconformidade da Contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
Ementa:
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS. Existe vedação legal para o
creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas como insumos dentro da
sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade.
FRETES. Não existe previsão legal para o cálculo de créditos a descontar do PIS e da
Cofins não-cumulativos sobre valores relativos a fretes realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS. Não é toda e
qualquer operação que gerará direito a crédito em um regime não-cumulativo das
contribuições sociais, o que não puder ser definido categoricamente como sendo
despesa de armazenagem, não será capaz de produzir os créditos a serem abatidos da
contribuição para o financiamento da seguridade social - Cofins.
CRÉDITO. SERVIÇOS ADUANEIROS. Não se tratando de insumos utilizados na
produção, nem de valores que componham a base de cálculo (valor aduaneiro) das
contribuições PIS e Cofins incidentes na importação que, prevista em lei, geraria
crédito, não se reconhece o direito em relação às demais despesas relativas aos serviços
aduaneiros, despesas com transportes, apoio logístico e afins, como armazenagem,
transbordo, transporte de graneis, com uso de terminal portuário, com despachantes
aduaneiros, taxas e despesas conexas, os quais revestem-se da natureza de despesas
administrativas inerentes às operações de importação de mercadorias. O mesmo se
aplica às despesas com frete e armazenagem conexas à estas operações, que também
não compuseram a mesma base de cálculo.
INCORPORAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. APROVEITAMENTO de CRÉDITOS.
Inexiste autorização legal expressa que autorize o ressarcimento de créditos oriundos da
incorporação de outra pessoa jurídica, a legislação permite apenas que tais créditos
possam ser descontados do valor apurado da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário este Conselho, repisando
os argumento expostos em sua manifestação de inconformidade. Conjuntamente com o recurso
voluntário, foi juntado laudo técnico formulado por auditoria independente, com “comentários
com o posicionamento da jurisprudência dos órgãos julgadores, na esfera administrativa, acerca
dos créditos de PIS e COFINS glosados pela RFB”. Também planilhas tratando das glosas
contestadas vieram anexas ao recurso voluntário.
Finalmente, faz parte dos autos decisão judicial em favor da Recorrente
determinado “no prazo máximo de 60 dias, efetivem a triagem, classificação, agrupamento e
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.341 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.907186/2015-98

demais atos necessários à distribuição e realização do sorteio dos recursos voluntários
interpostos
nos
processos
números
11080.900988/2017-39,
11080.900997/2017-20,
11080.900995/2017-31, 11080.900986/2017-40, 11080.900992/2017-05, 11080.900996/2017-
85,
11080.900990/2017-16,
11080.900982/2017-61,
11080.900987/2017-94,
11080.900984/2017-51, 11080.917983/2011-50, 11080.902631/2013-61, 11080.910562/2013-
60,
11080.907512/2013-03,
11686.000368/2008-98,11080.721133/2010-77,
11080.917966/2011-12, 11080.917965/2011-78, 11080.917982/2011-13, 11080.917952/2011-
07,
11080.907197/2015-78,
11080.907189/2015-21,
11080.907194/2015-34,
11080.907191/2015-09, 11080.907187/2015-32, 11080.907192/2015-45, 11080.907199/2015-
67,
11080.907201/2015-06,
11080.907196/2015-23,
11080.907188/2015-87,
11080.907195/2015-89, 11080.907190/2015-56, 11080.907186/2015-98 e 11080.729061/2015-
11.”
Cumprindo tal determinação judicial, os autos foram a mim distribuídos para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso é tempestivo, bem como os demais requisitos de admissibilidade
encontram-se devidamente preenchidos, nos moldes do Decreto 70.235/72, de modo que dele
tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, são quatro os pontos principais a serem
avaliados por este colegiado: i) o conceito de insumo no âmbito da Contribuição ao PIS e da
COFINS; ii) a alegada duplicidade da glosa de créditos efetuada pela Fiscalização; iii) a
possibilidade ressarcimento de créditos oriundos de empresa incorporada; iv) possibilidade de
correção monetária dos créditos pela Taxa Selic.
Com relação ao primeiro item, a questão é já amplamente conhecida pelos
julgadores do CARF. Trata-se do conceito de insumo para fins de apropriação de crédito da
Contribuição ao PIS e da COFINS na sistemática da não cumulatividade (artigo 3o, inciso II das
Leis n. 10.833/2003 e 10.637/2002)
Tanto a autoridade lançadora quanto a decisão recorrida aplicaram o entendimento
das Instruções Normativas SRF n. 247/2002 e n. 404/2004, no sentido de restringir o direito
crédito apenas às situações relacionadas nos referidos atos normativos infralegais.
Todavia, a necessidade de afastamento das referidas instruções normativas foi
definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170, sob julgamento
no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), que estabeleceu o
conceito de insumo tomando como parâmetro os critérios da essencialidade e/ou relevância. A
ementa do julgado foi lavrada nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.341 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.907186/2015-98

RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
O voto da Ministra Regina Helena Costa destacou o que o E. Tribunal Superior
considerou pelos conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, sendo que tal
entendimento deve ser seguido por este Colegiado, de acordo com previsão regimental (artigo
62, §2o do RICARF):
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
A seu turno, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no
63/2018, dispensando os procuradores de recorrerem quanto ao tema. Nessa oportunidade, o
Órgão conceituou os mesmo critérios de essencialidade e relevância. Destaco os seguintes
trechos de seu texto:
"(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele
que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.341 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.907186/2015-98

Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja
“por imposição legal.”
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Considerando que as análises efetuadas até o presente momento nesse processo
não consideram os citados critérios de essencialidade e relevância dos itens no processo
produtivo da Recorrente, entendo que a situação fática deve ser aclarada pela unidade de origem,
considerando a nova interpretação determinada pelo STJ acerca do conceito de insumo para fins
de creditamento da Contribuição ao PIS e COFINS.
Já com relação ao segundo item (suposta duplicidade de glosas efetuada pela
Fiscalização), confrontando o problema de falta de provas do direito alegado pela Contribuinte
apontado pela DRJ, foi juntada em arquivo não paginável, anexo ao recurso voluntário, planilha
trazendo justamente o detalhamento a respeito das notas fiscais em questão.
Por tudo quanto exposto, no intuito de analisar a validade dos atos administrativos
e das informações indicadas pela Recorrente, entendo - com base no artigo 18, §3o do Decreto
70.235/72 - necessária a conversão do julgamento em diligência para esclarecimento da
controvérsia atinente aos créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS. Assim, deve a
autoridade fiscal de origem:
1. Intimar a Recorrente a apresentar laudo técnico com a demonstração detalhada
da utilização de cada um dos bens e serviços entendidos como insumos no processo produtivo
desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a Recorrente
deverá seguir a mesma ordem de glosas posta no Relatório Fiscal acostado ao Despacho
Decisório, justificando porque considera que cada um dos bens ou serviços são essenciais ou
relevantes ao seu processo produtivo, em conformidade com os critérios delimitados no Voto da
Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR;
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.341 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.907186/2015-98

2. Elaborar relatório conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente,
inclusive sobre o enquadramento de cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado no
Parecer Normativo Cosit no 05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp
no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
3. Elaborar relatório conclusivo acerca da questão da duplicidade de glosa
supostamente efetuada pela Fiscalização, levando em consideração a planilha anexa em arquivo
não paginável ao recurso voluntário com o detalhamento a respeito das notas fiscais e sua
escrituração, bem como quaisquer outros documentos que a autoridade fiscal entenda necessários
requerer ao Contribuinte para a complementação dessas informações.
Antes do retorno do processo a este CARF a Recorrente deve ser intimada para, se
for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias quanto aos documentos e
informações apresentados.
É a resolução.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital